Tribunal: CARF
Processo: 10830.903160/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.903160/2010-73
ACÓRDÃO
1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138,
DO CTN. SÚMULA CARF No 203
Não tendo sido configurada a hipótese de denúncia espontânea prevista no
art.138 do CTN, mas mero pagamento a destempo de débito da
contribuinte regularmente declarado, deve ser mantida a incidência da
multa de mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Nos dizeres da Súmula CARF no 203, “A compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Claudio de Andrade Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de retorno de diligência, determinada por esta mesma
turma na Resolução n° 1401-000.886 na sessão de 16 de novembro de 2021.
O Recurso Voluntário (fls. 206/2015) foi interposto contra o Acórdão n° 03-82.256,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
(fls. 193/198), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O contribuinte apresentou a PerDcomp n° 34321.21038.090307.1.7.02-4851 que
retificou a PerDcomp n° 10884.35105.220906.1.3.02-0002, sendo os créditos, no montante de R$
8.349.429,63, composto pela formação de Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de 2002.
O Despacho Decisório (fls. 168/174) reconheceu integralmente o direito creditório
pleiteado, contudo homologou parcialmente as compensações declaradas em razão do crédito ser
insuficiente.

Permaneceu sem homologação um débito de COFINS (04 e 06/2003) no valor total
de R$ 1.130.627,40, acrescido de multa e juros moratórios.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em
apertada síntese, que o direito da administração fazendária havia DECAÍDO pois os débitos haviam
sido compensados com acréscimos da taxa SELIC, porém SEM o acréscimo da multa moratória,
pois estava sob o manto da DENUNCIA ESPONTÂNEA.
De modo inverso, a DRJ entendeu que não teria ocorrido a homologação tácita das
compensações declaradas e que, o presente caso, não se configuraria a hipótese de denúncia
espontânea
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
3
Irresignada com o julgamento foi a presentado o respectivo Recurso Voluntário.
Peço vênia para reproduzir trecho do relatório da Resolução n° 1401-000.886, no qual trata das
alegações da Recorrente:
- Da possibilidade legal de análise restrita ao crédito declarado: neste tópico, a
contribuinte alegou que a fiscalização teria extrapolado sua competência ao
examinar o débito declarado pela contribuinte, uma vez que o procedimento
deveria ter-se limitado a verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal
procedimento teria redundado em lançamento de crédito tributário ao arrepio da
lei. Cito suas palavras:
8. Com efeito, ingressando na análise dos argumentos capazes de reformar
a decisão recorrida, importante desde já fixarmos o argumento da completa
impossibilidade deste Fisco constituir um crédito tributário por meio da
análise dos débitos declarados para a compensação. Vejamos.
[...]
14. Portanto vejam: da análise do crédito este Fisco reconheceu sua
integralidade e confirmou as compensações pleiteadas, mas em um
segundo momento, analisando os débitos declarados, este Fisco não
homologou as compensações, constituindo verdadeiro crédito tributário a
partir da análise exclusiva dos débitos declarados pela Recorrente.
15. E tal conduta não é permitida na hipótese de análise de PER/DCOMPs.
Ora quando da análise de pedidos de declaração realizados por contribuinte
este Fisco está absolutamente restrito a se dedicar a apreciação apenas dos
créditos apresentados pelo contribuinte.
16. Isso porque, ao realizar a declaração de compensação o contribuinte
esta confessando os débitos ali declarados e na hipótese de se constatar
algum erro quando da sua indicação este Fisco deve se valer de
procedimento próprio para fiscalizar e lançar o quanto entendido devido,
mas jamais poderia se aproveitar de um procedimento de compensação
para lançar um crédito tributário, decorrente da análise dos débitos
declarados pelo sujeito passivo.
- O instituto da denúncia espontânea: neste ponto, a recorrente argumentou que
os fatos narrados no presente feito amoldavam-se à hipótese de denúncia
espontânea. Trago à colação excerto que trata da matéria:
26. Com efeito, no caso dos presentes autos a Recorrente apresentou a sua
declaração
de
compensação
espontaneamente
para
efetuar
as
compensações dos débitos de IRPJ, PIS e COFINS nela declarados.
27. Assim, tendo em vista que tratavam-se de débitos já vencidos e
declarados
espontaneamente
pela
Recorrente
para
compensação,
perfeitamente aplicável ao caso o quanto previsto no art. 138 do CTN:
[...]
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
4
31. Além disso, a jurisprudência judicial e administrativa já se consolidaram
quanto ao entendimento de que enquanto o contribuinte não prestar a
declaração, mesmo que recolha o tributo fora do prazo legal e pelo valor
integral, é certa a possibilidade de fazer o pagamento do tributo sem a
incidência da multa moratória. Ou seja, considerando que o débito
declarado em compensação ainda não tenha sido apresentado em DCTF é
possível a aplicação da denúncia espontânea. Vejam:
[...]
32. E a situação que encontramos no presente caso é exatamente esta! Pois
a Recorrente realizou a compensação dos débitos de PIS1, COFINS2 e IRPJ3
por meio da entrega do PER/DCOMP em março de 2007, mas somente
declarou estes débitos em sua DCTF retificadora em maio de 2009,
conforme se verifica das fls. 92, 105 e 116 dos autos.
33. Nesta situação, o instituto da denúncia espontânea é perfeitamente
aplicável a este caso, em que o pagamento do tributo foi realizado através
da compensação. Isso porque a compensação declarada à Receita Federal
extingue o crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Além disso, o próprio Código Tributário Nacional, no
art. 156, inciso II, prevê que a compensação extingue o crédito tributário,
não havendo razão para não equipará-la a pagamento.
Ao final, a contribuinte pugnou pela reforma da decisão primeva.
Na referida Resolução, foram analisadas as razões do recurso, sendo negado
provimento em relação a limitação da análise do crédito declarado, bem como a alegação de que
o presente procedimento configuraria um novo lançamento de crédito tributário.
Sobre a denúncia espontânea, ponto que deu origem à diligência, o voto condutor
reconheceu a possibilidade de ocorrência de denúncia espontânea nos casos de análise de
PERDcomp com crédito de pagamento indevido ou a maior, contudo, refuta a possibilidade de
ocorrência de denúncia espontânea quando há o recolhimento do tributo em atraso, mesmo que
sem nenhum procedimento fiscal de ofício:
Não se caracteriza, portanto, a denúncia espontânea quando o contribuinte
simplesmente efetua recolhimentos em atraso desacompanhado de constituição
do respectivo crédito tributário, mesmo que tais recolhimentos sejam anteriores a
qualquer procedimento de ofício. Da mesma forma, não se configura denúncia
espontânea o pagamento em atraso de débito anteriormente constituído pelo
sujeito passivo.
Como na peça recursal, a Recorrente alega que todos os débitos haviam sido
declarados em DCTF, restando, portanto, configurada a denúncia espontânea e como nos autos
constavam apenas as DCTFs retificadoras, o colegiado concluiu pela conversão do julgamento em
diligência, designando-se as seguintes providências à DRF de origem:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
5
Proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos à unidade de origem da RFB para que a autoridade
diligenciadora possa:
1) juntar aos autos as DCTF originais e eventuais retificadoras relativas aos
créditos tributários cujas compensações foram declaradas na DCOMP;
2) informar se os créditos tributários em questão foram constituídos pela
contribuinte originalmente na DCOMP objeto do presente processo ou se foram
constituídos em momento anterior;
3) apurar se o direito creditório deferido por meio do Despacho Decisório é
suficiente para a compensação integral dos débitos declarados na DCOMP, caso
seja afastada a multa de mora, nos termos da fundamentação acima exposta.
Após a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para se manifestar no prazo
de 30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.

A DRF de origem procedeu à diligência, apresentando a Informação Fiscal (fls.
622/631) e juntando documentos, cujos termos serão analisados no voto a seguir

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade do recurso voluntário foi reconhecida já na primeira Resolução,
portanto, deve ser conhecido.
Em relação as alegações pela possibilidade legal de análise restrita ao crédito
declarado, entendo que esse ponto já foi apreciado pela turma na Resolução n.o 1401-000.886,
sendo que adoto como minhas razões de decidir, transcrevendo abaixo o voto do I. Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira:
Da possibilidade legal de análise restrita ao crédito declarado.
Neste tópico, a contribuinte inicia alegando que a fiscalização deveria ter-se
limitado a examinar o direito creditório pleiteado. Reproduzo suas palavras:
14. Portanto vejam: da análise do crédito este Fisco reconheceu sua
integralidade e confirmou as compensações pleiteadas, mas em um
segundo momento, analisando os débitos declarados, este Fisco não
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
6
homologou as compensações, constituindo verdadeiro crédito tributário a
partir da análise exclusiva dos débitos declarados pela Recorrente.
15. E tal conduta não é permitida na hipótese de análise de PER/DCOMPs.
Ora quando da análise de pedidos de declaração realizados por contribuinte
este Fisco está absolutamente restrito a se dedicar a apreciação apenas dos
créditos apresentados pelo contribuinte.
A tese da contribuinte não deve prosperar.
A análise desta matéria requer lembrar que os Pedidos de Restituição e as
Declarações de Compensação introduzem duas normas jurídicas individuais e
concretas distintas, ocasionando o nascimento de relações jurídicas próprias.
No PER, a contribuinte introduz norma individual e concreta que tem como
antecedente a ocorrência de um pagamento a maior ou indevido e como
consequente uma relação jurídica em que a contribuinte é credora e a União
devedora, ou seja, a União tem o dever jurídico de repetir o valor pago
indevidamente ou a maior.
Na DCOMP, a contribuinte introduz norma individual e concreta por meio da qual
promove a extinção de crédito tributário sob condição resolutória por meio de
compensação com o crédito decorrente do PER.
Portanto, quando a autoridade administrativa aprecia o PER/DCOMP, as duas
normas individuais e concretas devem ser examinadas. A uma, a autoridade fiscal
deve examinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. A duas, deve verificar se
o crédito é suficiente para a compensação declarada.
Outro argumento levantado pela contribuinte é que o procedimento da
autoridade fiscal configuraria um novo lançamento de crédito tributário.
Transcrevo excerto da peça recursal:
20. Assim, do quanto alegado acima, somado ao fato de que a
jurisprudência deste Conselho Administrativo é pacífica no sentido de que o
Fisco está restrito a análise do crédito apresentado em declaração de
compensação é que a decisão recorrida merece ser reformada para que seja
cancelado o despacho decisório aqui combatido.
21. E isso é claro tendo em vista que o Fisco não pode se valer de uma
declaração do contribuinte para lançar créditos tributários, já que tal
atividade é vinculada e privativa da autoridade fiscal, conforme prevê o art.
142 do Código Tributário Nacional:
[...]
22. Portanto, o próprio CTN definiu que a atividade do lançamento é de
competência exclusiva e obrigatória da Autoridade Fiscal, que em
procedimento próprio deve constatar a ocorrência do fato gerador da
obrigação, determinar o quanto tributável, o montante devido e identificar
o sujeito passivo.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
7
23. E permitir que este Fisco constitua um crédito tributário decorrente da
declaração de débitos para compensação estaríamos equiparando a
atividade do contribuinte a um lançamento, que é atividade exclusiva da
Administração, dispensando completamente o quanto previsto no art. 142
do CTN. (grifei)
Novamente, penso que a tese da contribuinte não deve ser agasalhada, pois, a
meu sentir, o procedimento da autoridade fiscal, conforme mencionado acima,
limitou-se a verificar se o crédito pleiteado seria suficiente para a quitação dos
débitos declarados.
À partida, é oportuno salientar que trata-se de débitos de COFINS, que é um
tributo sujeito ao lançamento por homologação de que trata o artigo 150 do CTN.
Destarte, o próprio sujeito passivo constitui o crédito tributário por meio de
declaração como a Declaração de Compensação – DCOMP ou a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. O crédito tributário assim
constituído não carece ser lançado pela autoridade administrativa.
Nesta esteira, a norma legal determina ao sujeito passivo a obrigação de antecipar
o pagamento do tributo até a data de vencimento.
Assim, no caso de débitos vencidos, ou seja, quando a DCOMP é transmitida após
o vencimento do mesmo, incidem juros e multa moratória, independentemente
de lançamento de ofício. Os juros e multa decorrem de expressa previsão legal.
Neste ponto, vale lembrar as palavras da autoridade julgadora de piso:
(...)
O procedimento adotado pela fiscalização resumiu-se à atividade de controle e
cobrança do débito constituído pela própria contribuinte por meio da DCOMP. O
encontro do crédito da contribuinte com o débito operou-se aplicando a
imputação proporcional, ou seja, o crédito da contribuinte deve ser suficiente
para o principal mais juros e multa. Caso não seja, a fiscalização deve calcular
proporcionalmente o montante do tributo (principal) que seja passível de
homologação.
Desta forma, a fiscalização não procedeu ao lançamento de crédito tributário,
mas apenas verificou, no seu entendimento, que parcela do débito não havia sido
compensada.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Denuncia Espontânea
Relembrando a situação, esta Turma concluiu pela conversão do julgamento em
diligência requerendo que a autoridade fiscal da unidade de origem juntasse aos autos as DCTFs
originais de modo a comprovar a alegação da Recorrente de não haveria incidência de multa
moratória nas declarações de compensações (DComp) de débitos de tributos referente aos
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
8
créditos de saldo negativo de IRPJ de 2002, pois entendia ser aplicável o instituto da denúncia
espontânea prevista no art. 138, CTN.
Em cumprimento a intimação de diligência a Recorrente apresentou as DCTFs
Originais, bem como outras retificadoras
A autoridade fiscal concluiu o procedimento afirmando:
ANÁLISE E CONCLUSÃO
Sendo assim, conforme acima observado, o próprio contribuinte assume que
declarou a existência dos referidos débitos em discussão em DCTF anterior a
apresentação da DCOMP original, que se deu apenas em 22/09/2006, conforme
os trechos abaixo indicam:

As DCOMPs com as quais o contribuinte afirma ter feito o pagamento de maneira
anterior à declaração em DCTF foram devidamente canceladas, portanto a data
que conta na análise para efeitos de apresentação da DCOMP é a data de
apresentação da DCOMP original PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-
0002, apresentada em 22/09/2006.
Sendo assim, em resposta ao item (2) da Resolução de Diligência do CARF (fls.
238/251), conclui-se que os créditos tributários em questão foram constituídos
pela contribuinte em momento anterior à apresentação da DCOMP objeto do
presente processo, em DCTF’s retificadoras anteriores à mesma, afastando-se
portanto de maneira definitiva a hipótese de denúncia espontânea dos mesmos,
com a evasão da cobrança de multa de mora.
Sendo assim, não se faz necessário o cálculo do item (3), a fim apurar se o direito
creditório deferido por meio do Despacho Decisório seria suficiente para a
compensação integral dos débitos declarados na DCOMP, caso fosse afastada a
multa de mora nos termos da fundamentação acima exposta.
As informações da diligência são terminativas para solução da lide.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
9
Desde o início do julgamento não havia dúvidas de que a PerDComp no
10884.35105.220906.1.3.02-0002, apresentada em 22/09/2006, foi encaminhada após o prazo
para pagamento, pois os débitos tinham vencimento anterior, logo a discussão não se enquadra
na recente sumula CARF n° 203, que possui o seguinte anunciado:
Sumula CARF n° 203
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.

A dúvida aventada na lide estava na possibilidade de a Recorrente ter apresentado
DCTFs anteriormente à 22/09/2006, registrando os valores dos tributos devidos e por
consequência fazendo jus a denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
Contudo a Recorrente, em sua resposta a intimação, já reconhece que as DCTFs
relativas aos débitos foram entregues em datas posterior ao prazo legal para pagamento sem
acréscimo de multa moratória, conforme trecho abaixo:
26. Assim, é possível verificar que os débitos relacionados ao período de apuração
de outubro, novembro e dezembro (4o trimestre) de 2002, foram pagos por
PER/DCOMPs apresentados em 22.09.2006, mas declarados em DCTF retificadora
somente em 26.09.2006.
27. Nesse cenário, é possível afirmar que os débitos relativos ao período de
apuração de janeiro, fevereiro e março de (1o trimestre) 2003 foram quitados por
PER/DCOMP apresentados em 22.08.2003 sendo declarados em DCTF apenas em
15.12.2004.
28. Quanto ao período de apuração de abril a junho (2o trimestre) de 2003, os
débitos foram quitados inicialmente por PER/DCOMPs apresentados em
22.08.2003, mas declarados em DCTF somente em 25.08.2003. (Griffou-se)

Após a ciência da informação fiscal, a Recorrente apresenta estrutura gráfica
visando descaracterizar a imputação de multa de mora sobre os débitos de COFINS de 04/2003 e
06/2003:

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.492 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903160/2010-73
10
Observa-se que a DCTF foi entregue 25/08/2003, sendo que o prazo final para
pagamento do tributo com fato gerador em 01/04/2003 era o mês de 05/03 e para o tributo de
fato gerador de 01/06/2003 era o mês de 07/03, de modo que a DCTF com o reconhecimento da
dívida ocorreu após a data de vencimento com a incidência de encargos moratórios nos termos
do art. 61 da Lei n° 9.430/96.
A autoridade fiscal concluiu na Informação Fiscal da Diligência pelo afastamento da
denúncia espontânea nos seguintes termos:
Sendo assim, em resposta ao item (2) da Resolução de Diligência do CARF (fls.
238/251), conclui-se que os créditos tributários em questão foram constituídos
pela contribuinte em momento anterior à apresentação da DCOMP objeto do
presente processo, em DCTF’s retificadoras anteriores à mesma, afastando-se
portanto de maneira definitiva a hipótese de denúncia espontânea dos mesmos,
com a evasão da cobrança de multa de mora. (Griffou-se)

Entendo que a conclusão da diligência deve ser acatada na integra, pois
efetivamente não foi regularmente caracterizada a denúncia espontânea nos termos do art. 138
do CTN, com a necessária e regular cobrança de multa moratória, ou seja, não há como acatar as
razões da recorrente, pois os requisitos formais para a caracterização da denúncia espontânea não
estão presentes neste caso.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 659
DF CARF MF
Original